Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701401-17.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGENES NEVES DE ARAUJO RECORRIDO: ELLEN JULIANE ALMEIDA BORGES, SOLANGE ETERNA DE ALMEIDA, MARIA JOSE VIEIRA FLORINDO D E C I S Ã O A parte ré interpôs recurso inominado em face do ato de ID. 16262466. No entanto, dispõe o art. 41 da Lei 9.099/1995 que cabe recurso inominado da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral. No caso presente, tem-se que, apesar da nomenclatura do ato ser sentença, o CPC determina em seu art. 203, §§1o e 2o que: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” Verifica-se que o ato impugnado tem natureza de decisão interlocutória, pois apenas deu provimento em parte aos embargos à execução interpostos pela parte ré e determinou a intimação dos executados para pagar o valor devido em 5 dias. Dessa forma, é incabível a interposição e recebimento do recurso inominado interposto no presente momento processual. Diante do exposto, deixo de receber o recurso inominado interposto pelo executado e determino a devolução do processo ao juízo a quo, a fim de que dê prosseguimento a ação de execução. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L